Tribunal: TJES
Processo: 5006325-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização do Prejuízo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº
5006325-72.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: VALERYA SCHIFFLER
AGRAVADO: ABIMAEL KARSTEN
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº
5006325-72.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: VALERYA SCHIFFLER
AGRAVADO: ABIMAEL KARSTEN
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALOIZIO MUNHAO FILHO - ES10665

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
VALERYA SCHIFFLER

(id.
1845523
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
10202745

do feito de origem
, que em sede de
“
ação de
rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos
”

(autos n.º
5001520-38.2021.8.08.0045
)

proposta
em face de
ABIMAEL KARSTEN
, indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência, consistentes em
(i)
desocupação imediata do imóvel alvo de litígio, com a retirada de todos os seus pertences e animais ali
alojados;
(ii)
entrega das chaves de possíveis cadeados que possam vir a obstruir a pronta retomada do bem;
(iii)
reconhecer o direito de reter quantos semoventes forem necessários para reparar os danos que foram ou possam vir a ser causados com a demora no cumprimento da medida liberatória do imóvel; e,
(iv)
caso figure como depositária dos animais e pertences do recorrido, que seja fixada remuneração em seu favor
.

Nas razões do recurso, alega
a
recorrente,
essencialmente:

(i)
a ocorrência de preclusão, com a necessidade de desconsideração das petições que sucederam a primeira réplica;
(ii)
a

ocorrência de inadimplemento contratual proveniente do não pagamento na forma avençada (qual seja, reajuste pelo IGPM-FGV);
bem como

(iii)
o fato de
a
regulariza
ção

d
o pagamento
pelo recorrido
não desconfigurar a inadimplência e a necessidade de rescisão contratual.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar
ao qual acrescento os seguintes fundamentos
. Explico.

A autora/agravante ajuizou a presente demanda narrando, em breve síntese, ser legítima proprietária de um imóvel rural situado no Município de São Gabriel da Palha/ES, registrado no RGI sob a matrícula nº 7.931, com área de 1.254.127,64 m2.

Relat
ou
que, em 06/11/2019, firmou contrato de arrendamento de imóvel rural para fins pecuários com o requerido/agravado, com duração de 4 (quatro) anos, entretanto, o recorrido não
teria
cumprindo com o acordado, eis que: i) não adimpliu com os alugueis reajustado pelo IGPM/FGV; ii) não vem conservando o imóvel em perfeitas condições e iii) não cumpriu a obrigação que vedava a transferência, subarrendamento ou empréstimo do imóvel arrendado.

Ao indeferir a tutela provisória de urgência na origem, entendeu o Magistrado atuante em primeira instância que
“[...]
a autora [recorrente] não trouxe documentos nos autos capazes de demonstrar a má conservação do imóvel por parte do requerido [recorrido], pois as fotografias juntadas ao processo (ID nº 9742777) são insuficientes a corroborar suas alegações, como também não há nenhum indício de que o requerido tenha subarrendado o imóvel rural a terceiro em descumprimento as cláusulas do contrato [...]”.
Pontuou,
ainda, que “[...]
a autora [agrav
a
nte] não reclamou o exercício do seu direito a atualização anual do valor do aluguel em momento anterior, tendo o requerido [agravado] efetuado o pagamento sem atualização desde novembro de 2020 e somente se insurgiu a autora quando
[...]
da notificação/interpelação judicial em julho de 2021, ou seja, após 08 meses”. Enfatizou, também, que “[...] n
ão há provas de que houve a cobrança anterior, pelo arrendador, do reajuste previsto em contrato. Embora previsto no contrato, nunca foi exigido ao requerido
[agravado]
o reajuste anual do aluguel. Há aceitação tácita quando o arrendador recebe o pagamento dos alugueis pelo arrendatário sem o devido reajuste, por longo período, sem oposição, presumindo concordância do arrendador, inviabilizando o despejo liminar em razão de cobrança retroativa das diferenças relativas ao reajuste, tendo em vista a inércia do arrendador. Ademais, o requerido efetuou o pagamento de 50% do valor da diferença do reajuste anual referente aos meses já pagos, conforme
id
nº 10199520
[...]”
.
Concluiu o Julgador que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 32, do Decreto nº 59.566/66, resta inviável o deferimento da desocupação liminar do imóvel rural objeto de contrato de arrendamento. Ademais, afastou a caracterização do esbulho, “[...] pois o contrato de arrendamento tem prazo de vigência até o dia 06/11/2023, o que impossibilita a concessão da liminar de reintegração de posse pleiteada, ante a ausência dos requisitos dispostos no artigo 561 do CPC [...]”.

Com efeito, em se tratando de contrato de arrendamento de imóvel rural, admite-se o despejo do arrendatário nas hipóteses previstas no
a
rt. 32 do Decreto nº 59.566/1966
(Estatuto da Terra)
, “
in litteris
”:

“
Art 32.
Só
será concedido o despejo nos seguintes casos
:

I – Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II – Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III – Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV – Dano causado à gleba arrendada ou
à
s colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V –
S
e o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI – Abandono total ou parcial do cultivo;

VII – Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 d
e
ste Regulamento;

VIII – Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX –
S
e o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa”.

Na esteira do consignado na decisão
objurgada
, nesta fase embrionária da demanda, inexistem provas suficientes que comprovem o descumprimento das cláusulas contratuais que preveem a obrigação de conservar o imóvel e a vedação ao subarrendamento. Tanto é assim, que a própria agravante afirma que “
[...]
não vê problemas de se fazer valer de outros meios de prova, tais como a inspeção ‘in loco’ e o depoimento de testemunhas, o que será requerido a tempo e modo perante o
j
uízo ‘a quo’

[...]
”.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO RURAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBLOCAÇÃO.
Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de despejo, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). Ausentes tais requisitos, cumulativamente, impõe-se o indeferimento do pedido liminar
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
(TJGO; A
gravo de Instrumento n.º
5494696-24.2022.8.09.0051; Re
latora:
Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Sétima Câmara Cível; J 22/11/2022; DJEGO 24/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO LIMINAR
.
Contrato de arrendamento

rural que deve ser analisado com base na sistemática prevista pelo Estatuto da Terra, regulamentado pelo Decreto nº 59.566/66. Ausência dos requisitos

previstos no art. 32 da legislação específica. Ademais,
ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória
. Art. 1.015, II, C.C. Art. 1.019, I, do CPC
e
m vigor. Parágrafo único, III, do art. 32 do Decreto-Lei nº 59.566/1.966, ademais, que faculta ao arrendatário a purga da mora a fim de se evitar a rescisão do contrato no prazo para oferecimento de contestação. Negado provimento
(TJSP; A
gravo de Instrumento n.º
2167182-11.2022.8.26.0000 - Ac. 16200187; Rel
ator:
Des. Hugo Crepaldi; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; J 31/10/2022; DJESP 10/11/2022).

Por outro lado
, quanto ao inadimplemento dos alugueis, destaco que o próprio requerido/agravado confessou que não fez o pagamento atualizado de acordo com o índice contratualmente previsto.

Não obstante,

ao contrário do alegado pela agravante, o parágrafo único do
a
rt. 32 do Decreto nº 59.566/1966 autoriza a purgação da mora pelo devedor, o que, aparentemente, foi requerido pelo agravado, que solicitou a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento dos valores restantes devidos.

Além disso, considerando que o requerido, em sua primeira manifestação (
id
9885733 dos autos originários), arguiu o seu direito a ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel,
em princípio, está garantido
o direito de retenção previsto no Art. 25, § 1º, do Decreto nº 59.566/1966
, “
in litteris
”:

“
Art. 25. O arrendatário, no término do contrato, terá direito
à
indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, somente será indenizado se sua construção for expressamente autorizada pelo arrendador (art. 95, VIII, do Estatuto da Terra e 516 do Cód. Civil).

§1º.
Enquanto o arrendatário não for indenizado das b
enfeitorias necessárias e úteis, poderá reter o

imóvel em seu poder,
no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos
do contrato de

arrendamento
(arts. 95, VIII do Estatuto da Terra e 516 do Código Civil)”.

Ademais,
neste momento processual, não restou afastada
a tese do Julgador de aplicação do instituto da “supressio”. Afinal, durante oito meses
consecutivos, o arrendatário recorrido pagou os valores mensais avençados “[...]
sem incidência dos reajustes contratuais e, ao que consta dos autos,
[
a
arrendadora agravante]
recebeu os valores sem questionamento ou impugnação
[...]
, o que enseja a aplicação do instituto da ‘supressio’.
[...]

A ‘supressio’ decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação
.
Assim,
[em princípio, nesta fase embrionária da lide]
por força do referido instituto, deve ser rejeitada a pretensão
[liminar]
de cobrança do valor de reajuste

[...]”
(TJGO; AC 0342671-92.2014.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 05/12/2022; DJEGO 07/12/2022).

Essas
“[...] q
uestões controversas,
[...]
recomendam o indeferimento da liminar de
[desocupação do imóvel]
, com a ressalva de que serão analisadas, com primazia, pelo
j
uízo ‘
a
quo’

[ao longo da instrução]

(TJSP; AI 2127478-88.2022.8.26.0000 - Ac. 16171653; Rel
atora:
Desª Angela Lopes; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; J 24/10/2022; DJESP 31/10/2022
).

Quanto à argumentação de preclusão, deixo de me pronunciar, por restar configurada nítida supressão de instância.
Afinal,
não tendo
a
referid
a

pretens
ão

sido submetid
a
à análise do Magistrado
atuante em primeiro grau de jurisdição
, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância
, conforme julgados que passo a colacionar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020)
[...].
3. - Recurso desprovido
(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Agravo de Instrumento n.º
024169013406, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
14/09/2021, D
J
24/09/2021).

[...
]

Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...]
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.21.095172-9/001, Relator: Des
ª
. Evangelina Castilho Duarte, 14ª C
âmara Cível, J
02/09/2021,
DJ
02/09/2021).

[...]

O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]

(TJMG, Agravo de Instrumento
n
.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Des
ª.
Cláudia Maia, 14ª C
âmara Cível, J
24/01/2019,
DJ
01/02/2019).

A
jurisprudência deste
TJES
é pacífica ao consignar que “
[...]

incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
VALERYA SCHIFFLER

(id.
1845523
)

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter

a decisão impugnada,
lançada por cópia no id.
10202745

do feito de origem
, que
indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência, consistentes em
(i)
desocupação imediata do imóvel alvo de litígio, com a retirada de todos os seus pertences e animais ali
alojados;
(ii)
entrega das chaves de possíveis cadeados que possam vir a obstruir a pronta retomada do bem;
(iii)
reconhecer o direito de reter quantos semoventes forem necessários para reparar os danos que foram ou possam vir a ser causados com a demora no cumprimento da medida liberatória do imóvel; e,
(iv)
caso figure como depositária dos animais e pertences do recorrido, que seja fixada remuneração em seu favor
.

O
utrossim,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração constantes do id 1879179.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2022 às 22:16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44874112122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº
5006325-72.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: VALERYA SCHIFFLER
AGRAVADO: ABIMAEL KARSTEN
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALOIZIO MUNHAO FILHO - ES10665

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO RURAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE INDEFERIU A PRETENSÃO LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
)
E
m se tratando de contrato de arrendamento de imóvel rural, admite-se o despejo do arrendatário nas hipóteses previstas no
a
rt. 32 do Decreto nº 59.566/1966
(Estatuto da Terra).

2)
Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de despejo, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). Ausentes tais requisitos, cumulativamente, impõe-se o indeferimento do pedido liminar.

3) Q
uanto ao inadimplemento dos alugueis, destac
a-se
que o próprio requerido/agravado confessou que não fez o pagamento atualizado de acordo com o índice contratualmente previsto.
Não obstante, ao contrário do alegado pela agravante, o parágrafo único do
a
rt. 32 do Decreto nº 59.566/1966 autoriza a purgação da mora pelo devedor, o que, aparentemente, foi requerido pelo agravado, que solicitou a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento dos valores restantes devidos.
Além disso, considerando que o requerido, em sua primeira manifestação (
id
9885733 dos autos originários), arguiu o seu direito a ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel,
em princípio, está garantido
o direito de retenção previsto no Art. 25, § 1º, do Decreto nº 59.566/1966.

4) N
este momento processual, não restou afastada
a tese do Julgador de aplicação do instituto da “supressio”. Afinal, durante oito meses
consecutivos, o arrendatário recorrido pagou os valores mensais avençados “[...]
sem incidência dos reajustes contratuais e, ao que consta dos autos,
[
a
arrendadora agravante]
recebeu os valores sem questionamento ou impugnação
[...]
, o que enseja a aplicação do instituto da ‘supressio’.
[...]
A ‘supressio’ decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação. Assim,
[em princípio, nesta fase embrionária da lide]
por força do referido instituto, deve ser rejeitada a pretensão
[liminar]
de cobrança do valor de reajuste
[...]”
(TJGO; AC 0342671-92.2014.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 05/12/2022; DJEGO 07/12/2022).

5
)
Quanto à argumentação de preclusão, deix
a-se
de me pronunciar, por restar configurada nítida supressão de instância.
Afinal,
não tendo
a
referid
a

pretens
ão

sido submetid
a
à análise do Magistrado
atuante em primeiro grau de jurisdição
, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância.

6)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para
manter
a decisão impugnada
,
que
indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência, consistentes em desocupação imediata do imóvel alvo de litígio, com a retirada de todos os seus pertences e animais ali
alojados; entrega das chaves de possíveis cadeados que possam vir a obstruir a pronta retomada do bem; reconhecer o direito de reter quantos semoventes forem necessários para reparar os danos que foram ou possam vir a ser causados com a demora no cumprimento da medida liberatória do imóvel; e, caso figure como depositária dos animais e pertences do recorrido, que seja fixada remuneração em seu favor
.
Outrossim, restam prejudicados os aclaratórios.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Por fim, JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração.